Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-33.2017.8.11.0092
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000090-33.2017.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAQUEL KELLEN OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 864.263.541-04 (RECORRENTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), Americel S/A (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000090-33.2017.8.11.0092

Origem:

Juizado especial cível de Alto Taquari

Recorrente(s):

RAQUEL KELLEN OLIVEIRA CARDOSO

CLARO S.A.

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – PLANO PÓS PAGO – BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova.

Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença, pois o valor fora fixado de forma desarrazoada.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Majoração do valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levando em conta o bloqueio indevido.

Recurso da parte reclamante conhecido e provido.

Recurso da parte reclamada conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, proponho:

a) com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inaugural
;

b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial – INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como para declarar rescindindo o contrato entre as partes.

A parte Reclamada, nas razões recursais, alega que a cobrança é legitima e discorre quanto ao dano moral alegado pela Reclamante. Requer a improcedência da ação, e alternativamente, a redução do quantum fixado.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo não provimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de intempestividade do recurso interposto pela parte autora, resta a mesma afastada.

Em que pese a sentença ter sido proferida em 08/06/2020, consta no ID n° 63641956 a Certidão e o Mandado no ID n° 63641957 com a intimação da autora realizada em 30/09/2020, visto que o primeiro mandado foi cancelado, conforme consta no ID n°

63641955.

Portanto, com a intimação realizada em 30/09/2020 a interposição do recurso em 08/10/2020 se mostra tempestiva.

Rejeito a preliminar de deferimento da assistência judiciária gratuita parte autora eis que foi juntado cópia da carteira de trabalho, e a simples alegação da empresa recorrida, sem nenhuma fundamentação, não é possível de afastar a concessão do benefício.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

A parte autora declarou na inicial que possuía pendências com a empresa e que realizou acordo para pagamento dos débitos em três parcelas de R$ 77,59, tendo pago a primeira em 27/06/2017.

No entanto em 12/08/2017 sua linha novamente foi bloqueada.

Foi juntado cópia de chat com a empresa onde foi confirmada a suspensão, aduzindo que não foi recebido o pagamento.

Dessa forma a autora firmou um novo acordo no PROCON, onde a reclamante pagaria a quantia de R$ 50, 00 reais na data de 18/08/2017, e mais 2 parcelas de R$ 25,00 reais totalizando R$ 100,00 reais, tendo a linha sido restabelecida na mesma data do pagamento.

Assim, verifica-se que o bloqueio é fato incontroverso nos autos.

Ocorre que a segunda suspensão é indevida, tendo em vista que a autora já havia firmado acordo anteriormente, conforme carta e comprovante de pagamento juntado na inicial.

Nota-se que o acordo é de empresa de cobrança e por alguma falha no processamento de dados a ré não recebeu ou baixou o pagamento,

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade perpetrada, merecendo retificação apenas no que tange ao valor da condenação imposta.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O valor fixado pelo Magistrado
a quo
deve ser majorado.

Portanto, em observância ao acima exposto, bem como atento às peculiaridades do caso em apreço, tenho que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, considerando o fato de que a linha permaneceu bloqueada por cerca de 07 dias, em que pese as diversas reclamações do consumidor que não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de CLARO S.A. e DOU PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamante RAQUEL KELLEN OLIVEIRA CARDOSO para majorar o valor dos

danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a empresa
CLARO S.A.
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação fixada em 1o grau que foi o objeto do seu recurso improvido, nos termos do art. 55 da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020